Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700894-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme o chamamento anterior que lhe fora endereçado, o impulso visara, em compasso com os princípios da cooperação e da efetividade processuais, a manifestação da autora sobre a necessidade de obtenção da prestação demandada, ou seja, se ainda necessita usar do medicamento que integrara o objeto do pedido. Conquanto manifestando interesse no exame do pedido, adviera manifestação do Distrito Federal no sentido de que o cadastro da autora para obtenção do fármaco foi cancelado, induzindo que não haveria mais necessidade da dispensação do medicamento, defendendo o ente federado a extinção do processo em razão do desaparecimento do interesse de agir. Destarte, diga a autora, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo, novamente, se seu interesse processual ainda perdura sob a ótica da necessidade de utilização do fármaco nomeado. Diante da necessidade desse impulso, retire a Secretaria o recurso da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator